Tribunal: STF
Processo: HC 91866
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 121. §
   2º, II, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA. DESCONSTITUIÇÃO.
   REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL
   INTEGRAL FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. HABEAS CORPUS
   NÃO-CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - O conhecimento do
   habeas corpus fica impedido tanto pela ausência de apreciação da
   matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto pela
   necessidade de reapreciação de fatos e provas.
II - No tocante à
   progressão de regime, concede-se a ordem de ofício para que o
   juízo das execuções criminais proceda à verificação dos
   requisitos legais para a concessão do benefício.
III - Habeas
   corpus não-conhecido.
IV - Ordem concedida de ofício.